Tribunal: STF
Processo: ARE 1434636
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SUBTETO REMUNERATÓRIO MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL E PARCELA VARIÁVEL DE INCENTIVO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA GERAL DESSAS VERBAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCLUSÃO NO SUBTETO REMUNERATÓRIO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município do Recife objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCINAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL E PARCELA VARIÁVEL DE INCENTIVO. CARÁTER GENÉRICO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO CPC/73. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 



    1. O cerne da presente lide diz respeito à possibilidade de fixação de subtetos remuneratórios pelo Município do Recife e inclusão da Gratificação de Produtividade Fiscal e de Parcela Variável de Incentivo no cálculo desse subteto, bem como da caracterização das referidas parcelas, se de natureza geral, percebidas em razão do exercício do cargo ou de parcelas variáveis inerentes ao próprio cargo, de modo a considerar devidos ou não os descontos efetuados pela Edilidade nos vencimentos dos Autores em decorrência da criação dos subtetos e da incidência ou não das parcelas no respectivo cálculo. 



    2. Para deslinde da presente controvérsia, faz-se necessária a análise da natureza jurídica das gratificações, ora em apreço, se genéricas ou especificas. A despeito dos argumentos sustentados pelo Município Apelante, observo que este Sodalício já firmou entendimento pelo caráter geral das referidas vantagens, posto que inerentes ao próprio cargo de Auditor do Tesouro Municipal, sendo extensível, sobretudo, aos aposentados e pensionistas. 



    3. Ocorre que, não obstante o reconhecimento de seu caráter geral, torna-se desnecessária a investigação acerca da possibilidade ou não de redução, no todo ou em parte, das referidas gratificações a fim de adequação ao teto constitucional vigente à época dos descontos. 



    4. O STF já se posicionou, no julgamento do MS 24875/DF, sobre a impossibilidade de redução dos vencimentos dos servidores públicos para adequação ao teto remuneratório constitucional a que alude o inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal, devendo eventuais alterações legislativas municipais respeitar a regra de irredutibilidade de vencimentos, fazendo-se a adequação futura e na mesma proporção do valor excedente. 



    5. Outro caminho não há senão o do reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados a título de excedente de remuneração no período descrito na inicial, respeitada a prescrição quinquenal entre as datas dos descontos e a data da propositura da demanda. 



    6. Quanto aos honorários advocatícios, é cediço que nos feitos em que haja condenação da Fazenda Pública a verba honorária será fixada nos termos do artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil, observadas as alíneas do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Outrossim, o art. 86, do mesmo dispositivo normativo, consagra a necessidade de distribuição proporcional dos honorários de sucumbência quando houver vencedor e vencido, em parte, na lide, vedada a compensação. 



    7. Não obstante a isso, registro que a sentença apelada foi proferida ainda sob a égide do CPC/73 e, portanto, a sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação em que esta foi fixada, de modo que a sucumbência recíproca e a compensação feita pelo MM Juízo a quo não pode ser revista com o presente Julgamento, uma vez que não houve modificação dos termos da sentença impugnada. 



    8. Quanto aos índices de correção da condenação imposta, as prestações atrasadas serão calculadas individualmente, observada a prescrição quinquenal à data do ajuizamento da presente lide. Sobre o valor da condenação, devem incidir juros moratórios, a partir da citação, no percentual estabelecido para remuneração oficial da caderneta de poupança (Súmula n. 150/TJPE) e correção monetária, a partir da data em que a prestação deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E (Súmula n° 154/TJPE e Recurso Especial Repetitivo n° 1495146/MG). 



    9. Remessa Necessária a que se NEGA PROVIMENTO, prejudicado o Apelo voluntário.



    10. Decisão unânime.” (Doc. 5, p. 6-7, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Recife/PE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não houve redução salarial e, portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Salienta que o “fundamento da pretensão baseia-se no fato de que os autores consideram ilegal o art. 16 da Lei n° 16.282/96 que estabelece um subteto para o Cargo de Auditor do Município do Recife”, porquanto os “demandantes consideram que a Gratificação de Produtividade Fiscal e a Parcela Variável de Incentivo não deveriam ser incluídas no limite da remuneração” (Doc. 7, p. 2). Afirma que a decisão mencionada no acórdão ora recorrido, proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS 24.075, não guarda identidade com a matéria discutida no presente feito, na medida em que “trata sobre a incorporação de adicional de tempo de serviço, bem como do teto do subsídios, enquanto o caso em tela versa sobre a implantação dos subtetos pelo Município de Recife através de lei municipal e com respaldo na Constituição Federal” (Doc. 7, p. 8). Discorre que “as verbas tratadas na presente ação - gratificação de produtividade e parcela variável de incentivo (que nada mais é que uma nova gratificação de produtividade) integram a categoria de vantagens inerentes a sua categoria funcional”, motivo pelo qual são “verbas ‘de carreira’, e como tal devem ser incluídas no cálculo do teto” (Doc. 7, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por deficiência da preliminar de repercussão geral e por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação sob o procedimento ordinário de cobrança de diferenças salariais proposta por auditores fiscais do Município do Recife, objetivando a declaração de ilegalidade de descontos realizados em suas remunerações, pela parte ora recorrente, a título de limite remuneratório, bem como a devolução dos respectivos valores.



    O Tribunal de origem ratificou sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial e condenou o Município do Recife a restituir aos autores os valores “descontados, a título de excedente da remuneração relativamente aos vencimentos do Prefeito, no período de junho de 1998 a junho de 2001” (Doc. 3, p. 5, destaquei).



    Com efeito, o artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, não era auto-aplicável, por depender da promulgação da lei de fixação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.898-MC, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 30/04/2004).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite o estabelecimento de subtetos pelos Estados e Municípios, mesmo com advento da Emenda Constitucional 19/1998. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO LOCAL REMUNERATÓRIO INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (COM ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98). LEI N. 12.477/97, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 544.080-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISCIPLINA JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO FUNCIONAL. SUBTETO. LEI MUNICIPAL N. 12.477/97. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido da constitucionalidade da Lei municipal n. 12.477/97 que estabelece subteto nas remunerações dos servidores públicos municipais. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 716.442-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 28/05/2010)



    Ressalte-se, ainda, que as vantagens pessoais, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003, deveriam ser excluídas da incidência dos subtetos estaduais e municipais. Nada obstante, no presente caso, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a natureza geral das vantagens em questão - Gratificação de Produtividade Fiscal e Parcela Variável de Incentivo, conforme se verifica no seguinte excerto:



    “2. Para deslinde da presente controvérsia, faz-se necessária a análise da natureza jurídica das gratificações, ora em apreço, se genéricas ou especificas. A despeito dos argumentos sustentados pelo Município Apelante, observo que este Sodalício já firmou entendimento pelo caráter geral das referidas vantagens, posto que inerentes ao próprio cargo de Auditor do Tesouro Municipal, sendo extensível, sobretudo, aos aposentados e pensionistas.” (Doc. 5, p. 6, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação e condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente